Tribunal: TJMT
Processo: 1011042-51.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1011042-51.2020.8.11.0000
RECORRENTE(s): BANCO DO BRASIL S.A.
RECORRIDO(s): HENRIQUE FERRARI E OUTROS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por BANCO DO BRASIL. S.A. com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado assim ementado (ID 49687482):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ACOLHIDA – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO EXCIPÍENTE RECONHECIDA – EXCLUSÃO DO POLO PASSIVO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – DEVIDOS – PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO AGRAVADA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Conforme entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça, cabe e a condenação ao pagamento de honorários advocatícios na hipótese em que a exceção de préexecutividade é acolhida, ainda que não ocorra a extinção completa da execução. No caso concreto, a despeito de ser a exceção de pré-executividade mero incidente ocorrido no processo de execução, na hipótese, o seu acolhimento para o fim de declarar a ilegitimidade passiva ad causam do recorrido torna cabível a fixação de verba honorária. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – RAI n. 1011042-51.2020.8.11.0000, Relator: Des. GUIOMAR TEODORO BORGES, j. em 08/07/2020).
O Recorrente alega que: “ (...). Não se mostra razoável que o Recorrente venha arcar com o percentual fixado pelo Juízo a quo quanto as verbas de sucumbência, posto que o Banco Recorrente, diante da ausência de cumprimento da obrigação da parte Ré, não vislumbrou outra saída, que não a via judicial, para resguardar seus direitos ”. (ID 51165982)
Recurso tempestivo (ID 51497959).
Contrarrazões no ID 54362970.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da necessidade de identificação do dispositivo legal violado (Súmula 284/STF)
Sem a identificação precisa do dispositivo legal supostamente violado, ou objeto de dissídio jurisprudencial, fica prejudicada a análise da controvérsia, o que caracteriza deficiência de fundamentação, e atrai a aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VIDA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ.
1. O conhecimento do recurso especial pelas alíneas ‘a"’e ‘c’ do permissivo constitucional exige a indicação de qual ou quais os dispositivos de lei que supostamente teriam sido violados ou objeto de interpretação divergente entre o acórdão impugnado e os paradigmas, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula 284 do STF. Precedentes.
2. (...).
3. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 1220109/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 01/10/2018). (g.n.).
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE VIOLAÇÃO A DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL. SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. O STJ possui firme o entendimento de que a alegação genérica de violação à lei federal, sem indicar de forma precisa o artigo, parágrafo ou alínea, da legislação tida por violada, tampouco em que medida teria o acórdão recorrido vulnerado a lei federal, bem como em que consistiu a suposta negativa de vigência da lei e, ainda, qual seria sua correta interpretação, ensejam deficiência de fundamentação no recurso especial, inviabilizando a abertura da instância excepcional. Aplica-se na hipótese a Súmula 284 do STF, que dispõe que não se revela admissível o recurso excepcional, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.
2. Agravo interno não provido.(AgInt no AREsp 1569294/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 11/05/2020, DJe 13/05/2020)” (g.n.).
In casu, não se demonstrou de forma individualizada e específica quais dispositivos de lei federal foram supostamente violados, ou que tiveram interpretação divergente de outros Tribunais, o que faz incidir a Súmula 284/STF.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 19 agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
x